Tribunal: TJDFT
Processo: 0739807-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. REMISSÃO COMO FORMA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECUSA INJUSTIFICADA DO ADOLESCENTE EM CUMPRIR AS CONDIÇÕES DO ACORDO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARTS. 126, 127, 128 E 188 DO ECA. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO COM PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O descumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com a remissão, como forma de exclusão do processo, torna necessária sua revogação com o prosseguimento normal da ação socioeducativa.

2. A remissão é ato pré-processual oferecido pelo Ministério Público ao adolescente, não possui caráter de penalidade, não pressupõe apuração de responsabilidade do menor e poderá ser revista judicialmente a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal, ou do Ministério Público.

3. No caso, aplicada ao adolescente a remissão como forma de suspensão do processo, cumulada à medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo de 6 (seis) meses. No entanto, o adolescente não cumpriu a medida socioeducativa, não justificou o descumprimento, não compareceu à audiência designada, restando evidenciado nos autos que o adolescente não pretende cumprir as condições acordadas, apesar dos esforços de sua família, justificando a revogação da remissão e a retomada da marcha processual.

4. Recurso conhecido e provido.